Tribunal: TJSP
Processo: 1500080-89.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos guardas municipais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos guardas municipais, a

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos guardas municipais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos guardas municipais, a Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento para o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral

Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Furto qualificado praticado durante o repouso noturno – Admissibilidade
Não mais se sustenta o entendimento no sentido da não aplicação da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno à figura do furto qualificado. A tese vinha alicerçada no argumento de que a ordem dos parágrafos na construção legislativa da norma penal imporia que o mandamento contido em um determinado parágrafo fosse aplicável somente às figuras típicas anteriormente relacionadas naquele mesmo tipo penal. Na medida em que o furto noturno constaria do § 1o, do art. 155, do CP, seria a figura aplicável apenas ao furto simples, mas não à figura qualificada constaria que vem inscrita em tipo autônomo, no respectivo § 4o. Tem prevalecido, contudo, o entendimento de que, em se cuidando de causas de aumento e de diminuição, sua incidência deve dar-se independentemente da localização topográfica no texto penal, na medida em que são fatores a serem considerados apenas na 3a fase da dosimetria da pena. Por tal razão, a exemplo do que se deu com o reconhecimento da figura do furto qualificado-privilegiado, tem-se entendido ser perfeitamente admissível a aplicação da causa de aumento relativa ao furto noturno às figuras qualificadas. Observe-se que o fato de o preceito sancionador do furto em sua forma qualificada já prever uma sanção mais elevada, não constitui – desde que haja compatibilidade e não se cuide da mesma circunstância – impeditivo para que se reconheça também a causa de aumento de pena, que visa a punir com maior rigor situações revestidas de maior gravidade, sob pena de ferir-se o princípio da proporcionalidade.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.